Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da decadência do direito. Explica que, diferente do alegado pela magistrada a quo, somente teve acesso aos autos dia 18/04/2022, quando foi ouvido. Defende a legalidade dos requisitos necessários para o recebimento da queixa-crime. Requer a concessão de gratuidade de justiça, o recebimento e processamento da queixa-crime. Contrarrazões apresentadas (ID 51011294). O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação (ID 51570310).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência do recorrente.
3. De início, importa esclarecer que o direito de queixa ou de representação decai se o ofendido não o exerce dentro de prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime (art. 103 do Código Penal). Da análise dos autos, tem-se que o apelante imputa ao apelado a prática do crime de difamação, ocorrida nos dias 31/05/2021 e 23/11/2021, tendo em vista que este efetuou denúncia à PRF sobre suposta conduta irregular do apelante. O apelante insiste ter tomado conhecimento dos fatos a ele imputados em 18/04/2022, quando foi prestar depoimento nos autos do PAD 08650.103367/2021-74, no qual se apuravam as denúncias feitas pelo apelado.
4. Entretanto, antes da data do depoimento, foi-lhe dada ciência da instauração do PAD, assim foi neste momento que teve ciência das denúncias anônimas. Consta ainda e-mail datado de 11/04/2022, no qual a comissão investigadora deu acesso ao apelante sobre a instauração do Procedimento Preliminar de Investigação, que já estava com relatório final (ID 51010809). Portanto, nessa data já tinha conhecimento sobre a autoria. Além disso, consta certidão (ID 51010934) na qual informa que os fatos investigados já tinham sido apurados em outro PAD, concluindo-se com facilidade que nesta data tinha conhecimento da autoria das denúncias anônimas.
5. Com efeito, a sentença de 1o grau não foi proferida com base em suposições, haja vista que os documentos trazidos comprovam que o apelante teve ciência da autoria desde 23/03/2022 ou desde 11/04/2022, ocasiões em que compareceu pessoalmente à Corregedoria e teve acesso ao PAD.
6. Ao contrário do afirmado pelo apelante, o prazo decadencial de 6 (seis) meses encerrou-se em 10/10/2022, considerando como data de ciência o dia 11/04/2022. A queixa-crime foi apresentada somente no dia 17/10/2022, operando-se a decadência.
7. Nesse passo, a pretensão do apelante foi fulminada pela decadência, de modo que a sentença proferida se mostra irretocável.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Entretanto, sua exigibilidade fica suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.